Tribunal: TJDFT
Processo: 0746717-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746717-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por David de Sousa Pereira contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 251375855 dos autos originários). David de Sousa Pereira registra que a controvérsia recursal é a necessidade de assegurar que o devedor superendividado não seja privado dos meios mínimos de subsistência em virtude de descontos automáticos excessivos em sua conta-salário. Explica que essa garantia decorre do art. 1o, inc. III, da Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Sustenta que o indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau e a manutenção de descontos que ultrapassam mais de sessenta por cento (60%) dos seus rendimentos violam frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social dos contratos e da boa-fé objetiva. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.863.973, reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados, mas ressalvou que esse entendimento não se aplica indistintamente em hipóteses de comprometimento do mínimo existencial. Transcreve julgados em favor da sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos automáticos promovidos diretamente em sua conta-salário, unicamente em relação a débitos oriundos da utilização de cartão de crédito além dos valores consignados regularmente em folha, limitados a quarenta por cento (40%) de sua remuneração bruta. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido a David de Sousa Pereira nos autos originários (id 251375855 dos autos originários). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de suspensão dos descontos diretos referentes à utilização de cartões de crédito na conta-salário de David de Sousa Pereira, com exceção daqueles realizados dentro do limite legal de margem consignável, com a finalidade de manutenção de seu mínimo existencial. O tema do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo, está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificadas nos últimos anos. O superendividamento é disciplinado pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. A oferta facilitada de crédito, sem considerar a possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021, considera o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, apesar de desejarem. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). A legislação exclui da proteção o consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (art. 54-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). É necessário preencher as condições estabelecidas para receber a proteção conferida pela Lei no 14.181/2021. Os demais compromissos financeiros fazem parte da autonomia privada e obedecem ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. As inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão de rito especial na Lei no 14.181/2021, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. A proposta deverá prever o pagamento das dívidas no prazo máximo de cinco (5) anos e preservar o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A lei atribui a função de regulamentar a categoria de mínimo existencial ao Poder Executivo (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). O plano de pagamento conterá medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor na audiência em comento. É possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, incs. I a IV, do Código de Defesa do Consumidor). A fase judicial inicia-se somente após a frustração total ou parcial das negociações entre o consumidor e os credores na fase pré-processual ou administrativa conciliatória obrigatória. A fase judicial começa por iniciativa exclusiva do consumidor e mediante a propositura da ação de superendividamento, representado obrigatoriamente por advogado ou assistido por defensor público (art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor). A petição inicial deve observar os requisitos legais gerais (arts. 319 a 321 do Código de Processo Civil) e específicos do superendividamento. O consumidor superendividado deve indicar na petição inicial a causa de pedir para a revisão contratual, o fundamento jurídico para a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, a necessidade de integração para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, as razões para a repactuação das dívidas, os motivos relativos às alterações dos encargos da mora, da remuneração do capital dos credores e de outros elementos necessários à formulação do pedido de elaboração do plano judicial compulsório. Os documentos e as informações prestadas na fase da conciliação devem ser avaliados na fase judicial do superendividamento (art. 54-A, caput e §§ 1o a 3o, e art. 104-B, §§ 1o a 4o, do Código de Defesa do Consumidor). As etapas previstas na Lei no 14.181/2021 devem ser necessariamente observadas no procedimento especial instaurado para repactuação da dívida decorrente de superendividamento. A prática forense tem demonstrado que muitas vezes o consumidor opta pela propositura da ação de repactuação (fase judicial) sem observar a fase conciliatória extraprocessual determinada pelo legislador, como é o caso da ação originária. Essa prática tem gerado tumulto processual e causado divergências procedimentais. A propositura da demanda, mediante salto indevido para a fase judicial do procedimento, sem observância da conciliação extraprocessual prevista pelo legislador, faz com que a audiência de conciliação seja realizada em sede judicial. A consequência dessa técnica inadequada é que a fase que seria integralmente litigiosa passa a ter uma natureza dupla (voluntária e litigiosa), visto que os procedimentos previstos em âmbito pré-processual precisam ser adotados no curso da fase judicial. A fase pré-processual não se submete às mesmas orientações e consequências do princípio do devido processo legal que a fase judicial, pois inexiste prestação jurisdicional em sentido estrito. A ausência da função jurisdicional estrita na fase pré-processual impede a concessão de tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipada, ou de evidência, pois, como dito, tem como objetivo principal a oportunização da conciliação entre consumidor e credores e a formação de plano consensual de pagamento das dívidas. O deferimento ou indeferimento de tutela provisória antes dessa fase de negociação voluntária dificulta ou pode mesmo impedir a conciliação entre as partes e frustrar o principal objetivo da proteção do consumidor superendividado. O consumidor não pode ter como objetivo o deferimento de tutela provisória para efeito de beneficiar-se no momento da conciliação, como instrumento de pressão sobre os credores. A recíproca é verdadeira, o credor não pode recusar-se à composição em razão do indeferimento liminar da pretensão formulada pelo consumidor em fase de tutela provisória. A compreensão da impossibilidade de concessão de tutela em fase conciliatória pré-processual aplica-se de igual forma quando essa conciliação é transferida (ainda que indevidamente) para o ambiente processual. É impossível a concessão de tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação. A suspensão ou limitação liminar dos empréstimos antes da fase da conciliação suprime a liberdade de negociação do plano de pagamento prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e não possui amparo legal. Ressalto que o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos. A tese mencionada reforça o entendimento de que não se afigura legítimo desconstituir prematuramente contratos que, a princípio, são válidos e eficazes, especialmente quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. A análise perfunctória dos autos indica que a audiência de conciliação ainda não havia sido realizada quando a decisão agravada foi proferida, o que impede a limitação pretendida e demonstra a ausência de probabilidade do direito de David de Sousa Pereira. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao BRB Banco de Brasília S.A., Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Picpay Instituição de Pagamento S.A., para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.051.